Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Reposição ao erário. Reembolso. O acórdão deu provimento ao recurso e considerou indevidas as retenções no salário da autora a título de reposição ao erário com fundamento no Tema 531, em RESp repetitivo 1244182/PB. O acolhimento integral da pretensão implica em determinar o reembolso, pela Administração, de valores eventualmente retidos da autora. Assim, corrige-se o comando do acórdão para declarar a nulidade do ato administrativo que exige a reposição do valor de R$ 30.710,31, devendo a Administração se abster de cobrar o valor, bem como pagar à autora os valores eventualmente retidos, conforme planilha apresentada pela autora.
3 – Recurso conhecido e provido.